Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. SIMULACRO DE ARMA. ÔNUS DA DEFESA. REGIME INICIAL FIXADO PARA UM DOS CRIMES.
1. É proporcional o critério de aumento da pena-base, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito, dividido pelo número de circunstâncias do art. 59 do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.
2. Constatado excesso na fixação da pena-base de um dos crimes, impõe-se a redução para patamar adequado e suficiente para prevenir e reprimir o delito.
3. A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, quando outros meios de prova demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa, tendo em vista que a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
4. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à defesa o ônus de comprovar que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de mero simulacro.
5. Em caso de concurso material de delitos apenados com reclusão e detenção não é permitida a soma das reprimendas, devendo ser fixado regime de cumprimento de pena específico para cada uma delas.
6. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade referente ao delito de embriaguez ao volante, tendo em vista ser o réu reincidente e ostentar antecedentes criminais.
7. Recurso parcialmente provido.